Tribunal: TJDFT
Processo: 0757602-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DANOS CAUSADOS EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA PÚBLICA DEVIDO A QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DE PODA DE ÁRVORE EM VIAS E ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação indenizatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a NOVACAP, como devedora principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, a pagarem à autora indenização por dano material na quantia de R$ 7.476,92 (sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).
2. A parte autora argumenta na inicial que, em 07/11/2019, seu veículo estava estacionado em frente ao bloco em que reside na SQN 405 Bloco N, Asa Norte, Brasília/DF, o qual sofreu avarias decorrentes de queda de árvore que se deu por chuvas fortes. Ademais, afirma que as árvores não recebem a manutenção necessária e que, devido a isso, diversos moradores fizeram várias solicitações de poda à segunda requerida, a qual permaneceu inerte.
3. Em suas razões recursais, a primeira requerida alega que, no caso em tela, há necessidade de se aferir a culpa latu sensu, o dano e o nexo causal. Afirma que não há demonstração de descumprimento do dever de cuidado, quando não estaria presente omissão do Estado, mas sim em evento climático rigoroso que causou o dano. A segunda requerida sustenta que o Poder Público não pode cortar árvores sem que estejam presentes os requisitos necessários, pois deve proteger o meio ambiente. Por fim, afirma que não há comprovação de que todos os danos decorreram da queda da árvore. Por isso, surge a necessidade de se comprovar a relação direta entre o dano e o pedido de ressarcimento. Ausente contrarrazões.
4. Conforme o art. 1o da Lei no. 5.861/1972 e o art. 3o do Decreto no. 14.783/1993, a NOVACAP tem como objeto a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal. Já o Distrito Federal, como ente administrativo centralizado, responde subsidiariamente pelos danos causados aos administrados pela precária prestação de serviço nas obras de conservação inerentes à atividade da empresa pública demandada.
5. De acordo com o conjunto probatório anexado aos autos, as fotos (Id. 17421208 - Pág. 1-12/ Id.17422159 - Pág. 1-8/ Id. 17422160 - Pág. 1-7), vídeos (Id. 17422163 - Pág. 1/ Id.17422164 - Pág. 1/ Id.17422165 - Pág. 1/ Id. 17422166 - Pág. 1) e protocolos (Id. 17422161 - Pág.1-9) comprovam a veracidade das alegações e os prejuízos materiais efetivamente sofridos.
6. A queda de árvore em estacionamento público, em regra, não configura caso fortuito. Entretanto, não há falar em fato imprevisível, visto que tal situação somente aconteceu ante à inércia das rés em providenciar a manutenção, bem como a falta de fiscalização e poda preventiva de árvore, causando risco à população.
7. Na forma do art. 37, § 6o, da CF/1988, as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos causados a terceiros, por seus agentes. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço (369820 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/11/2003. Órgão Julgador: Segunda Turma).
8. Portanto, em que pese a administração pública não deva ser responsabilizada de forma indistinta por todas as quedas de árvores, as fotografias demonstram que os galhos eram de árvore de grande porte e que necessitavam da poda preventiva, restando caracterizada assim a culpa pelo evento danoso à autora.
9. Precedente. (Acórdão 1172987, 07532237420188070016, , Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no PJe: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. O Distrito Federal é isento de custas (art. 1.o do Decreto-Lei n.o 500/69). Sem honorários em razão da ausência de contrarrazões (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).